Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733811-71.2019.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: GUILHERME XAVIER ALACOQUE EMBARGADO: JOSE VICENTE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por GUILHERME XAVIER ALACOQUE contra o v. acórdão exarado sob o ID 45161907, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante, negou provimento ao recurso, como também condenou o recorrente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a oposição de embargos meramente protelatórios. A parte agravante, nas razões ofertadas no ID 45846811, sustenta a ausência de fundamentação do julgado, no que diz respeito à multa aplicada. Afirma que a oposição dos embargos de declaração se deu com respaldo nos princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em recurso meramente protelatório e, por via de consequência, deve ser afastada a multa aplicada. Diante disso, requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja afastada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões, conforme consta da certidão sob o ID 46771328. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, constata-se a inadequação da via recursal eleita. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravo interno consiste em recurso que busca submeter ao órgão colegiado matéria que foi apreciada monocraticamente pelo Relator, consoante o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e no artigo 265 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos) No caso em apreço, constata-se estar evidenciada a inadequação da via recursal eleita pelo agravante, porquanto interpôs agravo interno contra decisão colegiada, pela qual os embargos de declaração foram improvidos, com a condenação do recorrente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a oposição de embargos meramente protelatórios (artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil). É preciso assinalar que não há dúvida objetiva a respeito da inadmissibilidade do agravo interno em face de julgamento colegiado, de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. A corroborar esse entendimento, colaciono os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO DO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE RESOLVERA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO COLEGIADO. NATUREZA. ACÓRDÃO (CPC, ART. 204). RECURSOS CABÍVEIS. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De conformidade com a preceituação contida no artigo 204 do estatuto processual, a decisão colegiada prolatada pelos órgãos fracionários dos tribunais que resolve agravo de instrumento, provendo-o ou desprovendo-o, qualifica-se como acórdão, desafiando sua devolução a reexame o manejo dos recursos apropriados previstos na legislação processual de regência - v.g., embargos de declaração ou recursos constitucionais -, não ressoando passível de submissão a reexame via de agravo interno, recurso adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente decisões singulares proferidas pelo Relator (CPC, art. 1.021, caput). 2. Consubstanciando o aviamento de agravo interno em face de provimento colegiado emanado de órgão fracionário de tribunal, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão monocrática emanada de Relator de recurso na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo interno sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada dos recursos cabíveis em face de provimentos colegiados, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de acórdão. 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1610118, 07064784520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 1.021 DO CPC. ARTIGOS 265/266, DO RITJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível. 2. Nos termos do artigo 1.021, do CPC e dos artigos 265/266, do RITJDFT a interposição de agravo interno apenas é cabível contra decisão unipessoal do relator ou do Presidente do Tribunal, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 3. Sendo assim, revela-se absolutamente inadequado, o manejo de agravo interno como sucedâneo de recurso próprio para atacar acórdão proferido no julgamento de apelação, razão pela qual o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 4. Precedente do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido". (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. no 1.284.400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2018) 5. Precedente Turmário: "JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de julgamento colegiado, o agravo interno não é meio adequado para a impugnação do decisum. Ante sua manifesta inadissibilidade, consoante art. 1.021 do CPC e art. 265, caput, c/c art. 28, III, do Regimento Interno desta e. Corte de justiça, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade". (2a Turma, APC no 2015.01.1.109463-8, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 9/9/2016, pp. 121/132). 6. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente de erro grosseiro no seu manejo, e considerando a nitidez dos dispositivos legais de regência, aplica-se a condenação do agravante em multa conforme estabelece a lei processual, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento da referida multa (CPC, 1.021, §§ 4o e 5o). 7. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1144037, 07131418020178070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, estando evidenciada a inadequação da via eleita pelo agravante, com a finalidade de impugnar o v. acórdão exarado no ID 45161907, não há como ser conhecido o agravo interno interposto no ID 45846811. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.021 c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2023 às 16:51:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora